Tribunal: TJDFT
Processo: 0701428-35.2018.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRELIMINAR REJEITADA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ESCRITURA PÚBLICA. HIPOTECA. INEFICÁCIA PERANTE TERCEIRO ADQUIRENTE. SÚMULA 308/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. EXCEPCIONALIDADE. PROVEITO ECONÔMICO. NÃO MENSURABILIDADE. REGRA. ART. 85, § 2o DO CPC. REDUÇÃO. INVIABILIDADE. MÍNIMO LEGAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Hipótese em que o apelante impugnou efetivamente os fundamentos da sentença recorrida, expondo inconformismo em relação à fixação dos honorários advocatícios com fundamento na equidade. Não se há falar de inépcia recursal ou violação de dialeticidade. Preliminar rejeitada.
2. Pela teoria da asserção, pertinência subjetiva da ação é verificada em abstrato à luz da narrativa apresentada na petição inicial. Sem adentrar em provas, com base no raciocínio estruturado na narrativa exposta, examina-se legitimidade passiva. 2.1. Tendo em vista que os pedidos autorais envolvem obrigação de cancelar hipoteca registrada em matrícula de imóvel em favor do banco, resta caracterizada sua legitimidade passiva, uma vez que figura como credor hipotecário dos imóveis discutidos nos autos.
3. Adquiridos de boa-fé os imóveis e quitado integralmente o preço combinado entre as partes, hipótese que se subsume integralmente ao disposto na Súmula 308/STJ: “a hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel”. 3.1. Ademais, no caso, Banco do Brasil S/A firmou “instrumento particular de segunda rerratificação” do contrato de abertura de crédito firmado com a construtora em 9/6/2017, ou seja, após a quitação integral das unidades 302 e 402, que ocorreram em 12/1/2017. É dizer: na nova pactuação, a construtora deu em garantia bens que não estavam mais em sua esfera de disponibilidade, o que justifica ainda mais o cancelamento da hipoteca.
4. O proveito econômico obtido com o cancelamento das hipotecas é inestimável e não pode ser equiparado ao valor dos próprios imóveis. Precedentes desta Corte. “( ) 4.1. A demanda versa sobre obrigação de fazer consistente na baixa da hipoteca anotada na matrícula de imóvel. Daí o proveito econômico buscado é inestimável, não podendo ser aquilatado pelo valor do bem ou pelo valor da causa, uma vez que o objeto da contenda não se confunde com a própria aquisição do imóvel ou, ainda, com a celebração do contrato de compra e venda. 4.2. A verba honorária será fixada segundo o critério estabelecido no § 8o do art. 85, levando-se em consideração as diretrizes previstas nos incisos I a IV do § 2o do próprio art. 85 do CPC. ( )” (Acórdão 1217541, 07159238920198070001, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 2/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada).
5. Sendo inviável mensurar o proveito econômico obtido com o cancelamento das hipotecas, aplicável a regra disposta no § 2o do art. 85 do Código de Processo Civil. 5.1. Fixados os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nada a prover quanto ao pedido de redução formulado pela parte contrária.
6. Recurso do réu conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido.
7. Preliminar de não conhecimento do recurso do patrono da autora rejeitada, recurso conhecido e provido.